Tribunal: TJES
Processo: 5003870-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003870-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MARCOS TEMPORAIS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por FLORENÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal estadual, ao afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à definição dos marcos temporais da prescrição, à análise de entraves processuais, à ausência de identificação de atos interruptivos ou suspensivos e à aplicação do Tema 566/STJ. Requer o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à fixação dos marcos legais para fins de contagem da prescrição intercorrente e quanto à fundamentação jurídica adotada, com vistas ao prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a inexistência de suspensão formal do processo e de inércia qualificada da Fazenda Pública, fundamentos suficientes para afastar a prescrição intercorrente, com base na jurisprudência do STJ (Tema 566).

4. Não se caracteriza omissão quando a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente à resolução da controvérsia, ainda que não responda de forma exaustiva a todos os argumentos da parte.

5. A exigência de que o acórdão detalhe, ato por ato, os marcos temporais e respectivos efeitos legais para fins de prequestionamento excede os limites dos embargos de declaração e visa à rediscussão da matéria já decidida.

6. O prequestionamento não autoriza o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal, na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão não se configura quando a decisão apresenta fundamentação clara e suficiente à solução da controvérsia.

2. A pretensão de prequestionamento, por si só, não autoriza o provimento de embargos de declaração quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

3. É inadmissível a utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já enfrentada no acórdão embargado.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FLORENÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de consignar os marcos temporais utilizados para a aferição da prescrição intercorrente, especialmente quanto à ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a inexistência de parcelamento em 30/04/2019; (II) houve omissão quanto à ausência de fundamentação sobre os “entraves burocráticos” e “peculiaridades processuais” alegadamente impeditivos da execução, sem a devida delimitação temporal ou identificação concreta dos óbices; (III) o acórdão é omisso e obscuro por não esclarecer quais atos processuais teriam interrompido ou suspendido o curso prescricional, nem indicar os dispositivos legais que fundamentariam tal efeito; (IV) deixou de aplicar o entendimento vinculante firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), que determina o início automático do prazo de suspensão do art. 40, §§1º e 2º, da Lei 6.830/1980, a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens ou do devedor; (V) não enfrentou a alegação de nulidade da citação por inobservância das prescrições legais, nos termos dos arts. 275, §1º, e 280 do CPC e do art. 152, I, do Código de Normas da CGJ/ES.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões e integrar o acórdão com vistas à correta delimitação dos marcos da prescrição intercorrente, reconhecimento da nulidade da citação e prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O acórdão embargado manteve a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, que, nos autos da execução fiscal n.º 5000018-27.2016.8.08.0017, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, a qual pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A questão em discussão consistiu em verificar se, à luz do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e da jurisprudência do STJ (Tema 566), é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo, considerando o decurso de mais de seis anos desde a citação sem efetiva constrição patrimonial.

Decidiu-se que a configuração da prescrição intercorrente exige a conjugação de dois requisitos: (i) suspensão formal do processo nos termos do art. 40, caput, da LEF, e (ii) inércia da exequente após o período de suspensão, durante o prazo de cinco anos.

Pontuou-se que a jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS – Tema 566) estabelece que a contagem do prazo prescricional intercorrente somente se inicia após a suspensão formal do feito por um ano, e que a inércia da Fazenda Pública é elemento essencial para o reconhecimento da prescrição.

Identificou-se que, no caso, não houve suspensão formal da execução, tampouco inércia qualificada da exequente, que praticou diversos atos para localização de bens e impulsionamento do processo, inclusive após falsas informações prestadas pela executada quanto à existência de acordo de parcelamento.

Concluiu-se que o lapso temporal transcorrido decorreu de fatores externos, como dificuldades operacionais, condutas da própria executada e trâmites administrativos e processuais, não podendo ser imputado à Fazenda Pública qualquer desídia ou abandono da execução.

O julgado assinalou que a mera passagem do tempo, desacompanhada da demonstração de inércia do credor e da suspensão formal do feito, é insuficiente para caracterizar a prescrição intercorrente.

Observa-se que o julgado reconheceu e aplicou expressamente as diretrizes do Tema 566/STJ. A opção por afastar a prescrição intercorrente decorreu da constatação, com base no conjunto probatório, de que: 1) não houve suspensão formal do feito, nos termos do art. 40 da LEF; 2) não houve inércia qualificada da Fazenda Pública, que praticou diversos atos diligentes; 3) e houve entraves externos e condutas atribuíveis à própria executada, inclusive a prestação de informação falsa acerca de suposto parcelamento, que obstou a constrição patrimonial.

A exigência, pela embargante, de que o acórdão enumere com precisão matemática cada data de cada ato e o respectivo fundamento legal — inclusive para fins de prequestionamento — extrapola os limites do art. 1.022 do CPC e desnatura a finalidade dos embargos de declaração.

Nos termos da jurisprudência consolidada, não se exige do julgador resposta pormenorizada a cada argumento da parte, mas sim fundamentação suficiente, clara e apta a sustentar a conclusão adotada, o que foi plenamente observado.

A propósito, consta do voto condutor do julgado que:

(...) a agravante defende que, transcorrido lapso temporal superior a seis anos
desde a citação válida, ocorrida em 14/03/2017
, sem que tenha sido promovido ato efetivo de constrição patrimonial ou outros marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do que dispõe o art. 40, §4º, da Lei de Execuções Fiscais.

Todavia, não merece prosperar a pretensão recursal, porquanto os elementos constantes dos autos, bem como os fundamentos da decisão agravada, demonstram com clareza a inexistência de inércia qualificada por parte da Fazenda Pública apta a ensejar a extinção do feito executivo.

A propósito, cabe relembrar a dicção da Súmula nº 314 do STJ, segundo a qual: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

Tal súmula foi devidamente reafirmada e aprofundada no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), cuja ementa fixou as seguintes diretrizes: 1) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis; 2) findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável; 3) a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tanto o mero peticionamento em juízo; e 4) o magistrado deverá delimitar os marcos legais que ensejaram a contagem dos prazos de suspensão e prescrição, quando do reconhecimento da prescrição.
1

No caso, contudo,
tais marcos objetivos não se consolidaram de forma a viabilizar o reconhecimento da prescrição, seja porque não se constatou efetiva suspensão do feito nos termos do art. 40, caput, da LEF, seja porque não houve inércia da exequente, como bem destacado pelo juízo de origem
.

Conforme bem registrado na decisão recorrida, a conduta processual da exequente sempre foi diligente, sendo obstaculizada por fatores externos e alheios à sua atuação direta — entre eles, a informação falsa prestada pela própria executada, segundo a qual teria firmado acordo com a Fazenda Pública, o que inviabilizou a realização da penhora inicial, retardando os atos de constrição.

Destaca-se que
o Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado em 2017, deixou de efetuar a penhora por haver sido informado pelo representante da agravante acerca de um suposto parcelamento junto à Procuradoria
(ID 290252). A informação,
posteriormente desmentida, apenas foi objeto de contraditório quase dois anos após, em 2019
(ID 2263699 do processo de referência), quando o exequente requisitou que, inexistindo o tal acordo, fosse efetivada a penhora antes determinada (ID 2279211).

A partir daí, diversos atos processuais foram realizados, inclusive por provocação da parte exequente,
como:
expedição de novo mandado de penhora em 2021
(ID 7704225), diligência do oficial de justiça que certificou o encerramento das atividades da empresa (ID 7872945), uso dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (ID 8410641), oferta de imóvel à penhora pela executada (ID 15468154), posteriormente rejeitado pelo exequente (ID 18673043),
autorização judicial para novas buscas patrimoniais via INFOJUD/DECRED/DIMOB, entre 2023 e 2024
(IDs 24344477 e 50551705), diligência para averiguação do efetivo funcionamento da empresa e inclusão da agravante nos cadastros de inadimplentes (ID 51428923), e, finalmente, interposição da exceção de pré-executividade (ID 52747005).

Frisa-se que a decisão agravada corretamente assentou a ausência de suspensão processual formal e apontou, com base nos autos, que o transcurso do prazo temporal, por si só, não é suficiente para configurar prescrição intercorrente, sendo indispensável a comprovação de inércia do credor no curso do feito — o que manifestamente não ocorreu no presente caso.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Para a ocorrência da prescrição intercorrente, deve haver inércia da parte exequente, o que, todavia, não ocorre quando a tramitação do processo executivo fica paralisada por culpa da máquina judiciária, como afirmado pela Primeira Seção, no REsp 1.102.431/RJ, repetitivo. (...). (AgInt no REsp n. 1.964.029/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

Neste contexto, o que se evidencia é que
o lapso temporal invocado pela agravante decorre de peculiaridades processuais, entraves burocráticos e mesmo condutas equivocadas da própria parte executada, não se podendo imputar à Fazenda Pública qualquer desídia ou abandono da persecução executiva
.

Feitas tais considerações, não subsiste base jurídica sólida para acolher a tese da prescrição intercorrente, tampouco para desconstituir a decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça.

(...).

Por fim, menciona-se que a questão relativa à nulidade da citação não foi suscitada no agravo, no qual, ao contrário, sustentou-se que
“após a sua citação, não houve nenhum outro marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional, razão pela qual, o crédito fazendário estaria extinto pela prescrição ”
(evento 12652684, fl. 06).

Como sabido, a tentativa de rediscussão da matéria já apreciada e decidida, com pretensão de novo exame do mérito recursal, não se compatibiliza com os estreitos limites do recurso de embargos de declaração.

Posto isso, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, uma vez que não se constata a existência de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

1
Eis a ementa (grifei): RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo
–
mesmo depois de escoados os referidos prazos
–,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial
–
4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.